Tribunal: TCU
Processo: 042.350/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme análise constante dos parágrafos 34 a 38 da instrução à peça 151; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, em consonância com o encaminhamento oferecido pela unidade instrutiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; art. 169, inciso VI do RI/TCU, e art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em considerar revéis os responsáveis Edmilson Soares dos Santos (CPF: XXX.688.836-XX) e Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (CNPJ: 20.628.483/0001-80), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo e determinar o arquivamento deste processo, em face da ocorrência da prescrição intercorrente, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.350/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (20.628.483/0001-80); Edmilson Soares dos Santos (XXX.688.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo aos responsáveis.